Tribunal: TJSP
Processo: 2253336-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. 1. Valor da causa. Ação de produção antecipada de provas. Conteúdo econômico que não corresponde àquele de eventual ação principal. Valor atribuído que deve corresponder à prova que se pretende produzir, que, no caso, é a pericial contábil. Valor atribuído à causa adequado e razoável. Decisão reformada nesse ponto. Recurso provido. 2. Segredo de Justiça. Pleito fundado no

Ementa:
Agravo de Instrumento. 1. Valor da causa. Ação de produção antecipada de provas. Conteúdo econômico que não corresponde àquele de eventual ação principal. Valor atribuído que deve corresponder à prova que se pretende produzir, que, no caso, é a pericial contábil. Valor atribuído à causa adequado e razoável. Decisão reformada nesse ponto. Recurso provido. 2. Segredo de Justiça. Pleito fundado no fato de que nos autos originários estão acostados extratos bancários, cujas informações envolvem sigilo, devendo o feito originário tramitar sob segredo de justiça. Desnecessidade. Decretação do segredo de justiça somente admissível em hipóteses excepcionais, dentre as quais não se enquadram àquelas suscitadas na ação principal. Recurso desprovido nesse ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.